Tribunal: STF
Processo: AI 147141
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-27
Data de publicação: 1993-04-27

Ementa:
TRABALHISTA.   DEPOSITO  RECURSAL.   LEI  8.177/91.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5., XXXV, DA CONSTITUIÇÃO.
         A  discussão em torno  do deposito  recursal na instância do
recurso  de revista cinge-se ao âmbito da legislação ordinaria, sendo
inadequada a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
         Agravo regimental improvido.::